Tribunal: TJSP
Processo: 0032122-09.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Servidora portadora de patologia grave que a insere no grupo de risco durante a pandemia do COVID 19 – Concessão do writ determinando a sua realocação no regime de teletrabalho – Perda do objeto do mandamus – Estabilização do quadro da pandemia, com retorno das atividades presenciais, além da nomeação da servidora para cargo comissionado que afasta

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Servidora portadora de patologia grave que a insere no grupo de risco durante a pandemia do COVID 19 – Concessão do writ determinando a sua realocação no regime de teletrabalho – Perda do objeto do mandamus – Estabilização do quadro da pandemia, com retorno das atividades presenciais, além da nomeação da servidora para cargo comissionado que afasta a necessidade/ utilidade do provimento judicial - Recurso oficial prejudicado.